Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-24.2023.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000356-24.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDUARDO PERBELINI ROSA - CPF: 098.288.921-62 (APELADO), EVANDER RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 051.690.391-82 (APELADO), JOSE AURELIANO DA SILVA SOUZA - CPF: 062.106.101-88 (APELADO), ALEX JUNIOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 057.205.381-94 (VÍTIMA), EDUARDO PERBELINI ROSA - CPF: 098.288.921-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVANDER RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 051.690.391-82 (APELANTE), JOSE AURELIANO DA SILVA SOUZA - CPF: 062.106.101-88 (APELANTE), DANIEL JOSE ROSA - CPF: 774.677.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DEFENSIVO E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
FURTO QUALIFICADO
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
CONDENAÇÕES
.
RECURSO DEFENSIVO
.

1.
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE FURTO.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO.
ELEMENTOS
EXTRAJUDICIA
IS
NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO. ART. 155 DO REFERIDO CODEX.
2.
PROPALADA EXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM

EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PERTINÊNCIA
.
REQUERENTE DUPLAMENTE DENUNCIADO PELO
S
MESMO
S
FATO
S. CRIME PERMANENTE.
LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 3.
CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME
DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS ACERCA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
4. RECURSO DA DEFESA PROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DESPROVIDO.

1.
As imagens das câmeras de segurança e o relatório policial produziram elementos
de autoria frágeis que
não foram confirmados em juízo, sendo indispensável, em tais circunstâncias, a observância das disposições contidas no
art. 155 do Código de Processo Penal, que impede a condenação do apelante baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na primeira fase da persecução penal.
D
iante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a absolvição do apelante da acusação
de furto
que lhe foi imputada, justificando-se, na espécie, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo
in dubio pro reo
.

2.
Por força do princípio do
ne bis in idem
, ou da inadmissibilidade da persecução penal múltipla, ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato delituoso
. Sendo, o apelante,
processados criminalmente pelos mesmos fatos, simultaneamente, em processos distintos, forçoso reconhecer a incidência de pressuposto processual negativo a desnaturar a continuidade da ação penal (litispendência), em ofensa aos princípios do
ne bis in idem
e do devido processo legal
.

3.
A manutenção da sentença absolutória do apelado
em relação ao crime de associação criminosa
é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da existência da associação entre ele
e os corréus
de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática indeterminada de crimes, conforme narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado aos cinco o disposto no art. 386, VI, do Código de Processo Penal e o aforismo
in dubio pro reo
.

4. Recurso da defesa provido e do Ministério Público, desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos
pelo
Ministério Público
e por
Evander Rodrigues
d
a Cruz
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da
C
omarca de Tangará da Serra
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1000356-24.2023.8.11.0055

que condenou o último
pela prática do
s
crime
s

de furto qualificado e associação criminosa,
previsto
s
no art. 155, §

4°, IV e art. 288, caput,
do Código Penal,
à
pena de

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime fechado,
e 15 (quinze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;
bem como absolveu J
osé Aureliano
d
a Silva Souza
da prática do crime previsto no
art
.
288 do Código Penal
.

O Ministério Público, com fulcro nas razões constantes no ID
238775237
, requer a condenação de
J
osé Aureliano
d
a Silva Souza

pela
prática do crime
de associação criminosa,
previsto no
art
.
288
, caput,
do Código Penal
, por entender que está suficientemente provada a autoria delitiva.

Evander Rodrigues da Cruz
, nas razões
que estão
no ID
238775240
, requer

a
absolvição
de ambos
os
crimes
pelos quais fo
i
condenado
, por não existir prova suficiente para
manter a sentença
condena
tóri
a
, invocando, para tanto, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
;

e
, subsidiariamente
,

o redimensionamento da pena
do crime de furto “
para
o quantum de DOIS (02) anos, OITO (08) meses e VINTE (20) dias e TREZE
(13) dias-multa,
fixando-se assim, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada (antecedentes e circunstâncias do crime).
”

Nas
contrarrazões
vistas
no
s

ID
s

238775241 e 238775245 as partes
, respectivamente,
pugnaram pelo desprovimento do recurso adverso.

E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
240846188, opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
, que está no ID
238774728
,
narra os fatos desta forma
:

[...]

01º FATO.

No dia 05 de dezembro de 2022, por volta das 00h20min, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados
DANIEL JOSÉ ROSA, VULGO “GORDO”, EDUARDO PERBELINI ROSA e EVANDRO RODRIGUES DA SILVA
, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, durante o período noturno e visando transportá-lo para outro país, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) veículo Ford F-350, cor prata, ano 2016, placa QBRAJ78/MT, avaliado em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), de propriedade da vítima
Alex Júnior Nascimento de Oliveira
.

Segundo apurado nos autos, no dia do fato, durante a madrugada, o denunciado Eduardo, condutor do veículo gol, levou os implicados Daniel e Evander até a residência da vítima e aguardou a conclusão da ação criminosa há poucos metros dali.

Assim, os implicados Daniel Evander abriram a porta do veículo Ford F-350 e empurram o bem para dar partida longe da casa do ofendido, evitando-se que
o mesmo
ouvisse o barulho, momento em que lograram êxito em fazer a ligação direta e dar partida no veículo, vindo a conduzir o automóvel para destino previamente combinado entre eles.

Nesse sentido, os denunciados levaram a F-350 para o município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e entregaram a res furtiva a José Aureliano para que ele transportasse o bem até a Bolívia. Destaca
-
se que durante toda a rota de fuga, o denunciado Eduardo acompanhou os implicados até o
destino final
, visando prestar apoio aos mesmos.

Todavia, no dia 14/12/2022, por volta das 12h40min, a Polícia Militar localizou o veículo F-350 transitando em via pública sentido Brasil/Bolívia e deu ordem de parada, constatando que o veículo em comento se tratava de produto de furto deste município. Na ocasião, José Aureliano alegou que receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais) para levá-lo a uma comunidade localizada Zona Rural de Vila Bela da Santíssima Trindade, contudo, não prestou mais informações.

Desse modo, conforme se verifica pelo relatório policial de f. 96/115, restou demonstrado que o denunciado Daniel, no dia do fato, estava ensinando Evander a fazer ligação direta no aludido veículo, até que lograram êxito e se dirigiram para o rumo acordado.

Além disso, foi constatado através de imagens de segurança obtidas pelas residências próximas ao local do fato que o denunciado Eduardo estava conduzindo o veículo gol,
volkswagem
, geração II, cor vermelha, aguardando o êxito da empreitada criminosa, pois,
o mesmo
exercia a função de apoio aos codenunciados.

02º FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados
DANIEL JOSÉ ROSA, VULGO “GORDO”, EDUARDO PERBELINI ROSA, EVANDRO RODRIGUES DA SILVA e JOSÉ AURELIANO DA SILVA SOUZA
, com consciência e vontade, associaram-se com fim específico de cometer o crime de furto, receptação e corrupção de menores.

Destarte, consta dos autos que os denunciados fazem parte de uma associação criminosa especializada na subtração de veículos
automotores, especificamente de caminhões F-350 e F-4000, atuantes no Estado de Mato Grosso.

Consoante demonstrado no relatório policial, o denunciado Daniel é o líder do grupo e Evandro é seu auxiliar na subtração de veículos, ambos atuantes de forma direta na prática de crime anteriormente capitulado. Ademais, o implicado Eduardo exerce as funções de apoio e ‘olheiro’, o qual é condutor do veículo gol vermelho.

Ainda, o denunciado José incumbia a função de transportar os veículos subtraídos para a Bolívia, ludibriando as autoridades policiais locais.

Por fim, ressai dos autos que, no dia 14/12/2022, o denunciado José praticou o crime de receptação em coautoria com o menor Lucas de Paula da Cruz, de 15 (quinze) anos de idade, pois, dividiria com o adolescente os lucros obtidos no transporte do
veículo furtado, praticando, assim, o crime de corrupção de menores. [...]
Destaques no original

A
materialidade dos ilícitos descritos na denúncia
está provada nos autos pelo inquérito policial e provas orais produzidas,
bem como não foi objeto de discussão pelas partes.

Recurso de Evander Rodrigues da Cruz

Consoante relatado
, Evander Rodrigues da Cruz

postula sua absolvição quanto
aos crimes de furto qualificado
e associação criminosa,
ao argumento de que não há provas suficientes para embasar a sua condenação
.

Com relação ao crime de furto,
a prova da autoria imputada ao apelante não ficou evidenciada, pois, embora haja indícios da prática delitiva com base nos
elementos de prova
colhidos na fase inquisitiva,
tais
informação não foram confirmados na segunda etapa da persecução penal.

Isso porque, a versão sustentada pelo órgão ministerial
é
baseada
exclusivamente em presunções por parte das autoridades policiais investigadoras que
, aparentemente, o reconheceram em razão do seu histórico criminoso na subtração de veículos e condução
dos mesmos

para o país vizinho [Bolívia]
, em associação com os codenunciados Daniel Rosa e Eduardo
Perbelini
Rosa.

Com efeito, infere-se dos autos que
o delegado de polícia Edmar Faria Filho, no relatório n. 2023.12.426, afirma que “
O segundo suspeito
trata-se
de EVANDER RODRIGUES DA CRUZ, sua função na
associação
criminosa é auxiliar DANIEL para realizar a partida nas camionetes furtadas, geralmente está n banco passageiro da camionete. Nesse furto, EVANDER empurra a F-350, e pula em su
a
carroceria, como visto nos vídeos das câmeras de
seguranças
identificadas. EVANDER é alto magro, branco, sempre utiliza chapéu, calça jeans,
botina/botas, e camisa
”
.

A despeito de a autoridade policial acima nominada se reportar às imagens da câmera de segurança para
identificar o apelante Evander como sendo um dos autores do crime patrimonial em questão, da análise
da referida mídia não é possível constatar quem são as pessoas responsávei
s pela subtração do
veículo Ford F-350, cor prata, ano 2016, placa QBRAJ78
,
em razão da distância e da baixa resolução da filmagem, veja-se:

Registre-se, ainda nesse diapasão, que
as características “
alto, magro, branco, sempre utiliza
chapéu, calça jeans e botina
”
constantes no relatório policial são demasiadamente genéricas e insuficientes para promover,
com a certeza necessária, a identificação do apelante como sendo a pessoa que praticou o crime de furto ora em apuração.

Por seu turno,
a vítima Alex Junior Nascimento de Oliveira
, em juízo,
relatou que deixava
sua caminhonete estacionada
em frente à sua casa porque não cabia na garagem. Na manhã de segunda-feira, quando sairia para trabalhar, o veículo não estava mais estacionado.
Ato contínuo, f
oi ao vizinho pedindo para visualizar as câmeras de segurança, no que identificou que por volta de meia noite, dois indivíduos chegaram ao lado do carro, um deles abriu a porta do motorista e o outro empurrou o carro. Acredita que deram partida mais à frente para não chamar a atenção
e p
rovavelmente estavam em três ou mais, porque em seguida passa um gol vermelho dando suporte.

Afirmou que s
ua caminhonete ficou sumida por mais de quinze dias, tendo sido recuperado o veículo próximo
à
Vila Bela da Santíssima Trindade. Na manhã seguinte ao roubo ligaram para sua esposa pedindo R$ 40.000,00 (quarenta mil) para devolver a caminhonete
, razão pela qual f
izeram o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em depósito, mas
seus algozes
não deixaram o carro como combinado
e mesmo assim f
izeram inúmeras ligações pedindo dinheiro, mas não mais atenderam aos pedidos. Soube depois que foram abordados dois sujeitos na caminhonete, um deles menor de idade, já quase na fronteira com a Bolívia.

O apelante,
d
urante seu interrogatório em
j
uízo,
afirmou
que não
participou deste furto específico, mas que já realizou outros crimes patrimoniais semelhantes, em associação com
Daniel José e Eduardo
, bem como que
tinha como função levar os
carros
até a Bolívia, pois morava na cidade de Cáceres
/
MT
.

Esclareceu, ainda, que
desde o ano de 2020 ficou “envolvido com o crime”
, os quais
havia
a parceria
de Daniel
José
e Eduardo
, entretanto, n
o crime narrado na denúncia, negou participação, bem como negou conhecer José
Aureliano
, quem, aparentemente,
foi chamado para fazer o mesmo “serviço”
que fazia outrora
.

Sobre as suas vestimentas, identificadas em imagens das câmeras de segurança (calça jeans, camisa de manga longa, botina e chapéu/boné) declarou que é sua maneira de se vestir, mas negou participação no furto narrado na denúncia
.

Destarte, tem-se que as provas imputadas ao apelante Evander – relatório policial e imagens das câmeras de segurança – são insuficientes para embasar sua condenação, pois se
trata
de meras presunções, bem como não foram corroboradas por qualquer outro elemento produzido sob o crivo do contraditório
.

Diante do exposto, embora deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da participação do apelante na prática do crime narrado na denúncia, as provas produzidas durante a instrução judicial são insuficientes para condená-lo
pala prática do crime de furto
do
veículo Ford F-350, cor prata, ano 2016, placa QBRAJ78, de propriedade da vítima Alex Júnior Nascimento de Oliveira.

Acerca do tema, não se pode olvidar que, meros indícios produzidos em sede inquisitiva, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para dar ensejo a uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do acusado, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, eis que no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente,
ou seja
, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem indubitavelmente a materialidade e a autoria delitiva, tal como pode ser inferido no acórdão desta Corte de Justiça assim resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE –
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – ELEMENTOS INQUISITIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO
– APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – APELO PROVIDO.

Uma condenação penal não pode se basear exclusivamente na confissão do acusado, sobretudo extrajudicial e retratada em juízo, mormente quando inexistem provas judicializadas a comprovar a autoria do agente, impondo-se, pois, a sua absolvição em respeito ao princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
.

Apelo provido.
(TJMT, N.U 0000834-55.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 17.11.2021 e publicado no DJE 20.11.2021)
Destacamos

Registre-se, por necessário, que não se está aqui afirmando que o apelante não teria praticado a conduta criminosa citada pelo Ministério Público. Entretanto, tal como afirmado anteriormente, pelas provas colhidas na instrução criminal, não ficou configurada a versão dos fatos narrada na peça acusatória.

Por outro lado, cabe ressaltar que o ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe à acusação, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também que o apelante é o autor do crime em apuração, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MERCANCIA. IMPUTAÇÃO MINISTERIAL ACOLHIDA NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006, DE RIGOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA RESTABELECER OS EFEITOS DA SENTENÇA.
1.
Na distribuição estática do ônus da prova no processo penal, compete ao Ministério Público demonstrar os elementos do fato típico. Outrossim, no sistema acusatório, o juízo condenatório é de certeza, ou seja, não pode ser substituído por juízo de probabilidade
.
2. Na denúncia, foi imputada pelo Parquet a conduta de trazer consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar, 89g de maconha. Porém, o quadro fático incontroverso consignado no acórdão impugnado não demonstra satisfatoriamente o fim de mercancia da droga apreendida, nem afasta a afirmação do Paciente de que a substância apreendida
destinava-se
ao consumo pessoal (conclusão, a propósito, a que chegou o Juiz sentenciante, mais próximo dos fatos e das provas). Segundo a documentação dos autos e conforme consignado na sentença e no próprio acórdão que a reformou, em nenhum momento o Paciente foi observado vendendo, entregando ou fornecendo entorpecentes a terceiros. Pelo contrário, no caso, ressaltou-se no acórdão impugnado que não houve comprovação de efetiva prática de comércio clandestino. 3. Não ocorreu campana policial, mas apenas uma abordagem pessoal do Paciente em razão de sua semelhança física com outra pessoa procurada e, segundo os policiais (testemunhas), não havia informações prévias sobre o suposto tráfico de entorpecentes por parte do Agente. Ou seja, a abordagem ocorreu tão somente em razão da aparência física do Réu. Assim, na hipótese, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas apenas com base na quantidade de entorpecente apreendido. 4. Por não haver juízo de certeza amparado em provas indicadas no acórdão de que a droga apreendida com o Paciente
destinava-se
à mercancia e não ao consumo pessoal - como confessou o
Reú
-, de rigor concluir que se cometeu a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça citados: HC 497.023/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; HC 512.344/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO; REsp 1.769.822/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ;
AgRg
no HC 586.513/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 5. Constatar que a Corte estadual não se valeu do melhor direito na condenação do Paciente não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no caso, não estão descritos os elementos do tipo do art. 33 da Lei de Drogas. No sistema acusatório, repita-se, constitui ônus estatal demonstrar de forma inequívoca a configuração de delitos. 6. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer os efeitos da sentença que desclassificou a conduta imputada ao Paciente para o delito tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006,
aplicando-se-lhe
a prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses, nas condições a serem especificadas pelo Juízo das execuções.
(STJ - HC: 656311 SP 2021/0096949-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de julgamento: 13.04.2021, T6 - SEXTA TURMA e data de publicação:
DJe
29.04.2021)
Destacamos

Sendo assim, é imperioso reconhecer a inexistência de provas produzidas na fase judicial para dar respaldo à condenação do apelante
pela prática do crime de furto
, uma vez que a prolação de sentença condenatória embasada
exclusivamente em prova inquisitorial é vedada no ordenamento jurídico, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal segundo o qual “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Na mesma linha intelectiva, para o Supremo Tribunal Federal, a prova idônea para embasar a sentença condenatória deve ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual se mostra insubsistente invocar, para a condenação, apenas elementos colhidos na fase inquisitiva, tal como se infere do aresto a seguir resumido:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS.
PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO
, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1.
O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia
.
2. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feita pelo acusado ou mesmo por interposta pessoa, com o objetivo de angariar apoio político. Também não restou demonstrada a compra de votos de eleitores. 3. Pedido absolutório feito pela acusação, e ratificado pela defesa, atendido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. Ação penal julgada improcedente, com absolvição do réu em relação à infração prevista no artigo 299 do Código Eleitoral.
(STF - AP: 880 AC - ACRE 9997174-48.2014.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, data de julgamento: 19.09.2017, Primeira Turma)
Destacamos

Na mesma vereda, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS NO DEPOIMENTO DE CORRÉU PRESTADO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. O art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial
.
Precedentes. 2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do paciente se lastreou exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tendo em vista que o único dado a apontar a participação do paciente no crime descrito na denúncia é o depoimento extrajudicial do corréu, morto em confronto com a polícia antes de realizada a audiência de instrução, debates e julgamento. Os demais elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são insuficientes a embasar o édito condenatório, pois as vítimas e testemunhas arroladas no processo não reconheceram o paciente como autor do crime patrimonial. Embora os depoimentos prestados em contraditório assinalem que o delito fora praticado por dois agentes, nenhum deles confirmou a participação do paciente na empreitada criminosa. Em conclusão, não há menção expressa na sentença condenatória de depoimentos colhidos em juízo que confirmaram a efetiva participação do paciente nos fatos descritos na incoativa. 3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, porquanto lastreada apenas em elementos informativos, com a consequente absolvição do paciente, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(STJ - HC: 430813 SP 2017/0333307-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, data de julgamento: 23.08.2018, T6 - SEXTA TURMA e data de publicação:
DJe
04.09.2018)
Destacamos

Logo, levando em conta que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em conjunto probatório robusto acerca da autoria do delito, não bastando, para tal desiderato, provas avulsas ou presunções lastreadas exclusivamente em elementos produzidos em sede inquisitorial, é imperiosa a reforma da sentença condenatória, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, para que o apelante seja absolvido do crime
de furto que lhe foi
imputado.

Evander requer, ainda, sua absolvição pela prática do crime
de associação criminosa
(art. 288 do Código Penal), ao argumento de que ele já foi condenado por este delito na Ação Penal n.
1000457-61.2023.8.11.0055
, configurando, destarte,
bis in idem
.

Com efeito, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de 1º
Grau, constata-se que o recorrente foi denunciado em 23 de junho de 2023, nos autos da ação penal n.
1000457-61.2023.8.11.0055
, pela prática dos crimes de
furto qualificado e associação criminosa, juntamente com

Daniel Jose Rosa
,
porque “
atuavam conjuntamente na prática de diversos furtos nesta cidade e região, visando veículos de grande porte do tipo caminhão Ford F-250, F-350, F-1000 e F-4000, para serem transportados para a Bolívia
.
”

No referido processo, Evandro foi condenado em 29 de abril de 2024

à pena
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime fechado, e
12 (doze) dias-multa, fixa
dos
em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
, tendo sido interposta apelaç
ão
crimina
l por ele, que se encontra sob a relatoria do Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho.

Por outro lado,
n
esta ação penal
,
Evandro
foi denunciado em
6 de julho
de 2023, pela prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa
(ID
238774728
)
, juntamente com
Daniel José Rosa, Vulgo “Gordo” e

Eduardo
Perbelini
Rosa
, porque “
fazem parte de uma associação criminosa especializada na subtração de veículos

automotores, especificamente de caminhões F-350 e F-
4000, atuantes no Estado de Mato Grosso
.
”
, sendo-lhe imposta a pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e 15 (quinze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, consoante se infere da sentença colacionada no ID 238775218, prolatada em 19 de agosto de 2024
.

Destarte, constata-se que o
período e o local de atuação do grupo criminoso
que Evandro integra
, descrito nas sentenças condenatórias, é o mesmo
.
O envolvimento de outras pessoas
–

Daniel José Rosa, Vulgo “Gordo”

e Eduardo
Perbelini
Rosa – também é o mesmo; e, por fim, os crimes praticados – furto de caminhonetes de grande porte – também é o mesmo.

Como se sabe, a
associação
criminosa
é crime permanente e pressupõe estabilidade entre seus integrantes.
Assim,
s
e não evidenciado que os agentes integravam grupos distintos, com atuação e estruturas próprias, resta caracterizada a existência de crime único
e, via de consequência,
identifica-se a litispendência entre as duas ações quanto
ao crime de associação criminosa.

A l
itispendência no processo penal ocorre quando há dois ou mais processos em curso com a mesma causa de pedir, mesmas partes e o mesmo pedido. Nesse caso, o ordenamento jurídico determina que apenas um dos processos deve continuar, enquanto os demais são extintos sem resolução do mérito, para evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica.

No Código de Processo Penal brasileiro, a litispendência está associada ao princípio do
ne bis in idem
, que impede que uma pessoa seja processada duas vezes pelo mesmo fato, salvaguardando seus direitos.

Sobre o tema, Paulo Lúcio Nogueira leciona:

“O fundamento da litispendência é o de ninguém poder ser julgado duas vezes pela segunda infração. Visa evitar, assim, o
bis in idem.
Existente um processo, não se admite outro pelo
mesmo delito. Está claro que, havendo dois processos iguais pelo mesmo crime, o réu só poderá ser julgado por um deles, e, se o segundo prosseguir, deverá ser invocada a litispendência para sustar, o seu andamento. [...] A litispendência é
pressuposto
processual negativo, ou seja, sua ausência é requisito imprescindível para que o processo se constitua validamente. Assim, a dupla condenação por um mesmo crime não pode subsistir, dada a vedação absoluta do bis in idem, podendo a nulidade da segunda ação penal ser reconhecida [...]
.”
(Curso de Processo Penal. Editora Saraiva - 4ª Edição - 1990 - p. 120).

Diante do exposto
,
imperioso o reconhecimento do
bis in idem

em relação ao crime
associação criminosa
[art.
288 do Código Penal
]
imputado a
Evander Rodrigues da Cruz nestes autos e na ação penal n.
1000457-61.2023.8.11.0055
, devendo, por conseguinte, ser declarada extinta sua punibilidade pela prática deste delito.

Recurso do Ministério Público

Na hipótese, vê-se que o pleito condenatório deduzido pelo Ministério Público
em relação a José Aurelino da Silva Souza
não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvidade que
a
magistrad
a
concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por não confirmar a versão narrada na denúncia em relação aos fatos sob apuração, motivo pelo qual o édito absolutório deve ser mantido
,

em relação ao apelado
,

tal como foi prolatado.

Isso porque, embora nas razões recursais se tenha postulado a condenação do apelado, o debate sobre o tema foi realizado e as teses da acusação foram rechaçadas de maneira adequada em relação
à
referida infração penal, porquanto mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição o Ministério Público não conseguiu produzir elementos de convicção capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença absolutória, tampouco a conclusão a que chegou
a
su
a
prolator
a
.

Como se sabe para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto a concorrência do apelado para a prática do crime em apuração.

Na parte em que interessa, eis os fundamentos apresentados pel
a
sentenciante para absolver
José Aureliano
da imputação
de associação criminosa
formulada na exordial acusatória:

[...]
EM RELAÇÃO AO DENUNCIADO JOSÉ AURELIANO DA SILVA SOUZA as provas colhidas em Juízo são insuficientes para firmar um decreto condenatório. Isso porque, conforme se observa dos autos e declarações em Juízo, José estaria recebendo
quantia em dinheiro
para fazer o transporte do veículo furtado até a fronteira
.

O acusado Evander negou conhecer José. Do mesmo modo, José Aureliano negou que conhecia os denunciados ou possuía conhecimento quanto à origem ilícita do veículo, tendo relatado que foi chamado pela pessoa de Lucas, menor de idade, para transportar o veículo pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse ponto, registro que em relação a conduta de receptação e corrupção de menores o acusado responde/respondeu nos autos n. 1000428-42.2023.8.11.00077, Comarca de Vila Bela a Santíssima Trindade.

Outrossim, não há prova nos autos de que o acusado José tenha transportado veículos furtados por mais de uma vez e/ou de que possuía contato direto com os demais denunciados.

Da análise atente dos autos, extrai-se que faltam elementos seguros para comprovar que o denunciado JOSÉ AURELIANO estava, EFETIVAMENTE, associado com outras pessoas para o fim de cometer crimes.

Para a configuração do delito, faz-se necessário o dolo específico, ou seja, a intenção associativa, estável e permanente, com a finalidade de cometer delitos, o que não ficou comprovado.

Sem delongas, não há que se falar em sua condenação no crime de associação criminosa, haja vista o não preenchimento dos requisitos objetivos do fato típico do delito em questão.

Ante o exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço para:

1. ABSOLVER o réu JOSÉ AURELIANO DA SILVA SOUZA, com qualificação nos autos, das sanções do artigo 288 do Código Penal nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

[...].
(ID
238775218
)

O crime de associação criminosa armada, previsto art. 288, parágrafo único, do Código Penal, pelo qual o apelado
fo
i
denunciado, prevê como tipo penal a associação de três ou mais pessoas para a prática indeterminada de crimes, exigindo, também, que tal associação seja sólida quanto à estrutura, e durável quanto ao tempo, não bastando, pois, um mero ajuntamento ocasional ou encontro passageiro, normal em caso de concurso de pessoas.

A propósito, sobre a caracterização, a estabilidade, a permanência e ao dolo de praticar um número indeterminado de crimes para que o agente seja enquadrado no delito de associação criminosa, este é o escólio de Rogério Greco:

O delito de associação criminosa vem tipificado no art. 288 do Código Penal
, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, que alterou também sua rubrica, abandonando a denominação quadrilha ou bando, já consagrada pela doutrina e que, por razões da nova definição legal, já não se fazia mais pertinente.

Pela nova redação típica,
podemos apontar os seguintes elementos: a) a conduta de se associarem três ou mais pessoas; b) para o fim específico de cometer crimes.

O núcleo associar diz respeito a uma reunião não eventual de pessoas, com caráter relativamente duradouro
, ou, conforme preconiza Hungria: “
Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente
(que não significa perpétua),
para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes
.
A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial.
”

Assim, conforme as precisas lições de Hungria,
o que difere,
ab
initio
, o delito de associação criminosa (
societas
delinquendi
) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos, caráter relativamente duradouro
. Dessa forma, os
integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea (destinada à prática de um mesmo crime), seja a heterogênea (que tem por
finalidade praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios etc.).

[...]

Tratando-se de crime formal, de consumação antecipada, o delito de associação criminosa se configura quando ocorre a adesão do terceiro sujeito ao grupo criminoso, que terá por finalidade a prática de um número indeterminado de crimes. Não há necessidade, para efeitos de configuração do delito, que seja praticada uma única infração penal sequer em função da qual a associação criminosa foi formada. Se houver a prática dos delitos em razão dos quais a associação criminosa foi constituída, haverá concurso material de crimes entre eles.

[..]

Elemento subjetivo

O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê o delito de associação criminosa, não havendo previsão para a modalidade de natureza culposa.

Para a doutrina majoritária, além do dolo,
o agente deve atuar com um especial fim de agir, configurado na finalidade específica de praticar crimes, ou seja, um número indeterminado de delitos, o que diferenciará o delito em estudo de uma reunião eventual de pessoas, reconhecida como ato preparatório de algumas infrações penais, a exemplo do que ocorre no crime de furto
.

Assim,
o agente deverá ter vontade de se associar, bem como consciência de que se associa a um grupo, cuja finalidade será a prática de um número indeterminado de crimes, pois, caso contrário, poderá ser alegado o erro de tipo, afastando-se o dolo e, consequentemente, a própria infração penal
, tendo em vista a ausência de previsão para a modalidade de natureza culposa.”
(Greco, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2017, pp. 1451/1454).
Destacamos

No entanto, da prova produzida nestes autos, não foi possível verificar o preenchimento dos elementos caracterizadores do crime, ou seja, a associação de três ou mais pessoas de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, por parte do apelado.

Isso porque, embora haja indícios de um acordo de vontades entre
José Aureliano e os codenunciados
, com uma divisão de tarefas na prática de
subtração e transporte internacional de caminhonetes de grande porte
, não há
provas seguras de que todos eles ou alguns deles tenham se juntado para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes, tal qual exige o tipo penal.

Com efeito, extrai-se da exordial acusatória que o Ministério Público imputa ao apelado a prática do crime de associação criminosa armada, previsto art. 288, parágrafo único, do Código Penal, sustentando que ele teria se reunido com
Daniel José Rosa, Eduardo
Perbelini
Rosa, Evander Rodrigues da Cruz visando
praticar crimes de
furtos de caminhonete de grande porte no interior do Estado de Mato Grosso e levando referidos delitos até a Bolívia
, sustentando que os referidos delitos teriam sido perpetrados com o mesmo
modus operandi
.

Todavia, é imperioso assentar que
José Aureliano da Silva Souza
, quando interrogado judicialmente, negou veemente a prática delitiva, informando que não conhece os corréus.
Asseverou,
ainda
,
que o menor lhe procurou para transportar o veículo, argumentando que a caminhonete era Finan, ou seja, não tinha conhecimento de que era produto de furto, tampouco tinha ciência de que a p
l
aca do veículo estava trocada. Por fim, informou que iria receber o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para transportar
o carro até a Bolívia.

Ainda,
Evander Rodrigues da Cruz
, quando interrogado,
afirmou que não conhecia o apelado
, bem como que achava que ele havia sido contratado tão somente para transportar o veículo subtraído até a Bolívia, ou seja, não há qualquer indício de que o apelado, reiteradamente, praticava outros crimes indeterminados com o grupo.

É forçoso reconhecer, ainda, no que diz respeito ao tema que, se existisse a probabilidade de que os fatos ocorreram como narrado na denúncia do Ministério Público, deveriam ter sido provados induvidosamente, porquanto precisam ser esclarecidos em todos os seus detalhes e circunstâncias. Todavia, a versão apresentada pelo órgão acusador em relação ao apelado foi fragilizada pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não
sendo, pois, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Diante disso, não há a menor dúvida de que deve prevalecer a concatenação das provas realizadas pel
a
prolator
a
da sentença que absolveu o apelado
.

Diante do exposto, impõe-se afirmar que, embora deva ser reconhecida a existência de fortes indícios acerca da autoria delitiva do crime narrado na inicial da acusação, repita-se, mais uma vez remanesceu, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria do crime imputado ao apelado, impondo-se observar, entretanto, que este magistrado chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em consideração os depoimentos judiciais dos agentes estatais encarregados das primeiras diligências em razão de uma simples negativa em relação à autoria apresentada pelo apelado, mas porque inexiste possibilidade de se extrair, das declarações dos citados policiais, elementos probatórios seguros acerca do cometimento dos crimes atribuídos aos apelados.

Nesse contexto, não se pode cogitar na condenação do apelado com base em meras suposições e probabilidades, devendo prevalecer, portanto, a coerente e sensata concatenação probatória realizada pelo juízo de primeiro grau que concluiu pela inexistência de elementos seguros para comprar animus associativo duradouro daqueles.

Como é sabido meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, em absolvição, porque no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além do mais, deve ser asserido que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Aliás, a doutrina aplicável à temática também não discrepa do entendimento posto neste voto, consoante se infere das lições de Guilherme de Souza Nucci abaixo transcritas:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Destacamos

Por sua vez, Corte de Justiça, em relação ao tema deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – 157, § 2º, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À
PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO – RECURSO PROVIDO.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo
”
.
(N.U 0000337-88.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.

Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.
(N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2022).
Destacamos

Posto isso, em
dissonância d
o parecer
ministerial
,
dou provimento
ao recurso
de

Evander Rodrigues da Cruz
, a fim de absolvê-lo da imputação dos crimes de
furto qualificado e associação criminosa, previstos no art. 155, § 4°, IV e art. 288, caput, do Código Penal
, com fulcro no art. 386,
VI e
VII
, do Código de
Processo Penal e
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo inalterada sentença que absolveu
José Aureliano da Silva Souza
,
da imputação do crime de associação criminosa armada, capitulada no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024